Tribunal: STF
Processo: RMS 21485
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-01
Data de publicação: 1992-09-01

Ementa:
CORPO  FEMININO DA AERONÁUTICA - PERMANENCIA DEFINITIVA
-  ATO QUE A DEFINE - MOTIVAÇÃO INEXISTENTE - EFEITO. A Administração
Pública  não  e reconhecido  o  direito potestativo  de  fazer cessar
relação  jurídica mantida  com servidor.  A permanencia definitiva de
integrante  do   Corpo  Feminino   da  Aeronáutica   possui  regencia
reveladora  de que o  ato a ser  praticado pelo Ministro de Estado da
Aeronáutica  há  de  ter  respaldo  em  motivação  consentanea  com o
interesse público. O artigo 13 da Lei n. 6.924/81 impõe, na definição
da  permanencia,  ou   não,  no  serviço   ativo,  o  atendimento  as
necessidades da Aeronáutica e o respeito a regulamentação do que nela
contido  e demais regulamentos em vigor. Prevendo o par. 2. do artigo
23 do Decreto n. 86.325/81 a submissão do que requerido a Comissão de
Promoções  de   Graduados,   que   deve  considerar   as  informações
complementares  e  as  relativas   ao  conceito,  a  proficiencia  da
requerente nos serviços prestados, emitindo parecer a ser encaminhado
ao  Ministro de  Estado da  Aeronáutica "para  apreciação e aprovação
quanto  a  permanencia  definitiva  de  pracas  do  QFG  em atividade
militar",  descabe concluir  pela legalidade  do ato  de desligamento
quando lancado ao mundo jurídico sem qualquer motivação.